Tribunal: TJES
Processo: 0001179-46.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001179-46.2021.8.08.0062

EMBTE:
MICAELA GONCALVES MULINARI CORADELLO

EMBDO:
MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001179-46.2021.8.08.0062

EMBTE:
MICAELA GONCALVES MULINARI CORADELLO

EMBDO:
MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO ADESIVO NÃO ANALISADO. ACOLHIMENTO INTEGRATIVO. INCLUSÃO EM PAUTA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por servidora municipal contra acórdão que, ao julgar apelação do Município, omitiu-se quanto ao recurso adesivo interposto pela embargante. A omissão reside na ausência de qualquer pronunciamento sobre o recurso adesivo, apesar de sua existência registrada no relatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a existência de omissão no julgado, por não ter sido analisado recurso adesivo tempestivamente interposto, configurando violação ao art. 1.022, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado, ao tratar do recurso adesivo apenas no relatório, deixou de enfrentá-lo, caracterizando omissão concreta que impede a completa prestação jurisdicional.

4. O art. 1.022, II, do CPC impõe o saneamento do vício, independentemente de juízo prévio sobre o cabimento do recurso adesivo, que deve ser feito no momento próprio.

5. O contraditório foi exercido (contrarrazões do embargado), sendo desnecessária nova manifestação, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos acolhidos para suprir a omissão, determinando-se a inclusão do recurso adesivo em pauta de julgamento. Tese de julgamento: “1. Constitui omissão sanável por embargos de declaração a ausência de análise de recurso adesivo regularmente interposto, mesmo que o órgão julgador entenda, em tese, pelo seu incabimento. 2. O acolhimento dos embargos para suprir omissão não implica efeito modificativo quando se limita a determinar a apreciação do recurso omitido pelo colegiado.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 1.023, §§ 1º e 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001179-46.2021.8.08.0062

EMBTE:
MICAELA GONCALVES MULINARI CORADELLO

EMBDO:
MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. A embargante aponta omissão na análise do recurso adesivo por ela interposto. Compulsando o acórdão Id. 15878649, constato que, de fato, o relatório menciona a existência de recurso adesivo, mas o voto se debruça exclusivamente sobre a apelação do Município de Piúma, sem qualquer menção ao apelo adesivo. A omissão é concreta, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, que impõe ao órgão julgador o dever de pronunciar-se sobre todos os pontos suscitados pelas partes. A omissão não pode ser suprida pelo argumento de que o recurso adesivo seria incabível, conforme defendido pelo embargado, pois essa análise preliminar ainda não foi realizada – o que se omite é justamente a decisão sobre a admissibilidade e o mérito do recurso adesivo. Desse modo, impõe-se o saneamento do vício, integrando-se o acórdão com a apreciação do recurso adesivo. Não se trata de modificar o resultado, mas de completar a prestação jurisdicional, permitindo que o colegiado, no julgamento do recurso adesivo, se manifeste sobre o seu cabimento e, se for o caso, sobre o mérito. Acolhimento sem efeito modificativo, portanto, nos termos do art. 1.023, § 1º, do CPC. Não há falar em majoração de honorários recursais, uma vez que os embargos são acolhidos, e não rejeitados.

Pelas razões expostas, os embargos merecem acolhimento.

ACOLHO os embargos de declaração para, suprindo a omissão apontada, determinar a inclusão do recurso adesivo de Id. 11049563 em pauta de julgamento, a fim de que seja apreciado pelo colegiado, nos termos do art. 942 do CPC, mantendo-se hígido o acórdão embargado nos demais pontos. Intimem-se as partes. Comunique-se ao juízo de origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.